Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707196-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA APELADO: L/DF 021 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Cinge-se a controvérsia em verificar se o crédito debatido nos autos deve se sujeitar do Juízo Falimentar, mormente tendo em vista que sua constituição, segundo afirma o apelante, se deu em data anterior à aprovação do plano de recuperação judicial. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de Recurso Especial repetitivo para definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pela data do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Assim, aquela Corte Superior concluiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Os recursos especiais afetados ao julgamento da questão transitaram em julgado em 23/02/2021. Assim, em atenção à disposição contida no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1051. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora